Tribunal: TJSP
Processo: 1011982-49.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
LOCAÇÃO – Bem móvel – Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança - Situação de inadimplência configurada – Ausência de controvérsia - Não cabimento do instituto da supressio - Multa compensatória - Sem hipótese para redução da verba - Sucumbência recíproca configurada - Redistribuição da verba – Sentença parcialmente reformada.

Apelação parcialmente provida.